Tribunal: TJDFT
Processo: 0730442-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730442-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEMISA HOLDING S.A. AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA ANM DESPACHO O presente agravo foi endereçado ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, tendo sido equivocadamente encaminhado a esta relatoria. Encaminhem-se os autos ao Tribunal competente, via distribuição. Caso contrário, fica desde já determinado o cancelamento da distribuição. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2022 17:29:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora